Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. LIQUIDEZ. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter o desbloqueio de quantia depositada em conta bancária ao argumento de ter prestado, anteriormente, garantia do débito por meio menos oneroso.
2. A carta de fiança bancária é espécie de garantia de débito dotada de liquidez, pois sua implementação não depende de novo ato de expropriação, tampouco da venda de bens pertencentes ao devedor.
3. Nos termos do art. 805 do CPC, o cumprimento de sentença deve ocorrer pelo meio menos oneroso ao devedor. 3.1. No caso, a devedora já havia garantido a indicada obrigação por meio de carta de fiança bancária, razão pela qual a posterior determinação de penhora da quantia existente em conta bancária mostrou-se excessivamente onerosa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.